Tribunal: TJMT
Processo: 1008377-58.2017.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008377-58.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDVAN FONTINELE DE JESUS - CPF: 048.670.823-33 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA - CPF: 937.990.981-00 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTRIÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÉBITO PROVENIENTE DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – RESTRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL
IN RE IPSA
– NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e, via de consequência, ilegítimo o registro desabonador, situação, por sua vez, que configura o dano moral presumido (
in re ipsa
).

Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto não existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, descabe falar na aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
EDVAN FONTINELE DE JESUS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica/Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1008377-58.2017.8.11.0003, manejada em desfavor do ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
,
julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e, via de consequência, condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devendo ser observada a concessão da assistência judiciária (Id. 60191497 - pg. 06).

Em suas razões, lançadas no Id. 60191499, o apelante reitera que desconhece o débito realizado junto à instituição financeira oriundo do Contrato nº 241903564, que gerou a negativação indevida do seu nome no rol de maus pagadores.

Consigna que não foi colacionado nos autos qualquer documento comprovando a legalidade do débito, não servindo para tanto o contrato de abertura de conta e aquisição de produtos decorrentes da conta corrente.

Salienta que posteriormente à sentença teve acesso ao documento emitido pelo Banco do Brasil no qual evidencia que a cobrança é decorrente de fraude, advinda do PRONAF.

Discorre, em seguida, sobre a inaplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ.

Requer, por fim, a reforma da sentença uma vez que estão presentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, notadamente, o ato ilícito, o nexo causal e a comprovação do prejuízo moral, a fim de condenando a ré/recorrida ao dano moral em valor condizente com a jurisprudência deste Tribunal.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 60191509, por meio das quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante nas penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação na qual a parte autora, ora apelante, pretende a reforma da sentença para que sejam acolhidos os seus pedidos de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo bancário, bem como os prejuízos morais advindos da restrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, em virtude de dívida que alega jamais ter realizado com a ora apelada.

Argumenta que estão presentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, notadamente, o ato ilícito, o nexo causal e a comprovação do prejuízo moral, e que a cobrança é decorrente de fraude.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

No caso restou incontroverso que a cobrança questionada embora, tenha como credor originário o BANCO DO BRASIL S/A, foi cedida à apelada ATIVOS S. A., e refere-se ao Contrato nº 241903564, com vencimento em 01.03.2016, no montante de R$9.794,43 (nove mil setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), e deu ensejo à negativação pelo SCPC em 09.08.2017 (Id. 60191455 - Pág.5).

O art. 373, II, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, mesmo que não tenha ocorrido a inversão do ônus, uma vez que o apelante provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC) ao juntar a negativação de seu nome, cabia ao réu desconstituí-los.

Mas, ao contrário do que entendeu o Magistrado
a quo
, não ficou evidenciada a legalidade da avença.

Veja que a cessão de crédito juntada no Id. 60191466 é lacônica/genérica não se prestando a tal fim, na medida em que apenas afirma que a requerida Ativos adquiriu do Banco do Brasil uma carteira de créditos por instrumento particular de cessão de direitos de créditos em 23.12.2016.

Além disso, a cópia do contrato de abertura de conta corrente pelo autor junto ao Banco Brasil, e a proposta de adesão ao produtos e serviços de Id. 60191467, da qual se verifica não ter sido apenas conta salário (proposta/contrato de abertura de conta corrente, conta de investimento e conta poupança - pessoa física com contratação de conta especial/limite), até comprova que havia relação jurídica entre ambos. Contudo, não comprova que houve a realização do empréstimo bancário ou evolução de débito, porquanto não foi acostado qualquer documento evidenciando a respectiva movimentação financeira, bem como eventual pendência inadimplida pelo recorrido enquanto manteve a conta bancária.

Assim, diante da negativa de contratação e da ausência de comprovação do ajuste nos autos, afigura-se injustificada a cobrança.

Sobre a matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ENCONTRAR-SE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA ANALFABETO EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) Mantém-se a sentença que julgou procedente a ação de anulação de contrato de empréstimo bancário cumulada com repetição de indébito cumulada com pedido de tutela antecipada, uma vez constatada a invalidade da contratação de empréstimo consignado firmada por pessoa analfabeta, realizada em desacordo com o disposto no art. 595 do Código Civil, eis que evidente a nulidade do negócio celebrado.
(TJ-MS - APL: 08002098920128120038 MS 0800209-89.2012.8.12.0038, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 27/09/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2016).

Aliás, ainda que o contrato seja objeto de fraude, tal fato, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira que, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Com efeito, a sentença deve ser reformada para declarar a cobrança, objeto da inicial, como injustificada e condenar a apelada ao pagamento do dano moral, decorrente do cadastro desabonador, cujo prejuízo se dá
in re ipsa
, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

Ademais, infere-se dos autos que na data de inclusão da inscrição negativa em discussão não existia em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, o que afasta a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Assim, considerando o grau de culpa da requerida, que agiu com negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes,
fixo a reparação em R$5.000,00 (cinco mil reais)
, estando tal quantia condizente com as peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Sobre a aludida verba deve incidir juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária, desde a data do arbitramento, isto quer dizer, a partir da data deste julgamento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

Por fim, considerando os contornos deste julgado, inverto o ônus sucumbencial e condeno a demandada/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais que fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, considerando os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC.

Por fim, não há fundamento para cogitar da aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé à apelante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar inexistente o débito
sub judice
decorrente do contrato que ensejou a restrição de nome e condenar a demandada, ora apelada, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização, a título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde o evento danoso, além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes, na ordem de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020